Tribunal: STF
Processo: RE 90259
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- Não cabe recurso extraordinário de decisão proferida em mandado de segurança, quando não lhe julga o mérito (art. 308, II do Regimento Interno). Não afasta a restrição regimental, a circunstância de se invocar nulidade formal do acórdão impugnado. Recurso não conhecido.